Tribunal: TJES
Processo: 5000565-28.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000565-28.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: REJANE RUELA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PLANO CONTRATADO “VIVO CONTROLE DIGITAL 6GB”. COBRANÇAS MENSAIS A TÍTULO DE “VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL III”. SENTENÇA JULGOU TOTAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COBRANÇA INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERATIVIDADE. DOAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA À “LBV”. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000565-28.2021.8.08.0038

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida: REJANE RUELA

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID.

5537858).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a ligação telefônica efetuada pela linha da parte autora à Legião da Boa Vontade, demonstra que a recorrida realizou conscientemente a doação objurgada;
b)
que é necessário a aceitação expressa do cliente para contratação dos serviços de interatividade;
c)
que inexiste ato ilícito por parte da recorrente;
e)
que é possível a extinção de planos promocionais;
f)
que não há o que se falar em cancelamento dos serviços digitais prestados pela Telefônica Data com a manutenção das demais características da promoção;
g)
que jamais houve qualquer acréscimo no valor de sua fatura, com exceção do reajuste anual do plano e serviços de interatividade contratados pela própria Recorrida, bem como os encargos de mora decorrentes do atraso no pagamento das faturas;
h)
que não é possível o cumprimento da obrigação de fazer determinada em sede de sentença;
i)
que a multa processual foi fixada de forma excessivamente e desproporcional;
j)
que não é possível a repetição do indébito;
k)
que inexiste danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
;
l)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação indevida dos serviços de interatividade e vinculação não autorizada a serviços de terceiros intitulado “Doação LBV”, e em caso afirmativo, se tal situação enseja a restituição dos valores cobrados e indenização por danos morais.

Alega a recorrida que contratou junto a empresa recorrente, o plano pós-pago “VIVO CONTROLE 6GB”, no valor mensal de R$52,00 (cinquenta e dois reais), entretanto, no mês de abril de 2021 foi surpreendida com o valor da conta de R$97,30 (noventa e sete reais e trinta centavos), observando nos detalhes da fatura, uma doação não autorizada para a “LEGIÃO DA BOA VONTADE”, assim como a contratação não autorizada de serviços de interatividade intitulados de “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III”.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou procedente os pedidos autorais, considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, condenando a restituição em dobro do valor de R$42,99 (quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), bem como indenização no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, aduz o recorrente que inexiste falha na prestação de serviço, já que a parte recorrida anuiu conscientemente com a doação objurgada, além de alegar ausência de acréscimo no valor de sua fatura, de modo que o valor a maior decorreu do reajuste anual do plano e serviços de interatividade contratados pela própria recorrida, além dos encargos de mora decorrentes do atraso no pagamento das faturas.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente, no que pertine a regularidade da doação realizada para a “LEGIÃO DA BOA VONTADE”, pois a gravação da ligação feita em 12/02/2021 (ID. 5537838), demonstra que a recorrida anuiu em ceder a quantia única de R$20,00 (vinte reais) em favor da referida associação filantrópica.

Além disso, verifica-se ainda a majoração no valor da fatura, alusiva ao lançamento de encargos financeiros (multas e juros) entre os meses de março a maio, quais sejam, R$2,07 - mar/2021; R$2,31 - abr/2021; R$2,38 - mai/2021, resultando no total de R$6,76 no período mencionado.

De outro norte, não merece prosperar a alegação de um aumento regular no valor relacionado à contratação do serviço de interatividade. Isso porque o recorrente argumenta, em sede de recurso, que a aceitação expressa do cliente é indispensável para a contratação dos serviços mencionados, no entanto, não junta aos autos qualquer elemento que comprove a anuência da recorrida nesse sentido.

Ressalta-se que é cediço, diante das inúmeras demandas que versam sobre este tema, que a recorrente passou a especificar nas faturas os serviços, e os seus respectivos valores, que compõem o plano telefônico contratado pelo consumidor, se tratando de serviços de interatividade.

Vale ressaltar que a recorrente, ante as normas consumerista vigentes, tem o dever de prestar todas as informações necessárias ao consumidor quanto ao serviço contratado, o que não ocorreu no caso em comento, prova disso, é que o consumidor somente tomou conhecimento dos serviços de interatividade quando da especificação destes em sua fatura.

Nesse sentido, em que pese o valor zerado relacionado ao serviço “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL III” no início da conta de telefone (ID. 5536870 - Pág. 1), é possível verificar valor agregado ao combo digital na quantia de R$22,99, que somado a quantia do plano regular de R$52,00, gera o valor total da fatura no importe de R$74,99 (ID. 5536870 - Pág. 2).

Assim, ao meu alvitre, os serviços de interatividade não constituem o plano telefônico contratado pela recorrida, considerando que em relação aos serviços mencionados, a parte recorrente sequer indicou a razão da sua cobrança, onerando o valor do plano contratado.

Dessa forma, para ser legítima a cobrança, incumbia à parte recorrente comprovar que houve a contratação deste serviço pela parte recorrida, ônus este que não se desincumbiu, restando, portanto, comprovada a ilegitimidade da cobrança e o ato ilícito perpetrado pela recorrente, eis que se trata de serviço não contratado e não usufruído pela recorrida.

Nesse ínterim, em relação a tais cobranças, deve o recorrente ser condenado a restituir em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor, razão pela qual os danos materiais impugnados devem ser mantidos, conforme sentença do D. juízo.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[1]
e 927
[2]

do Código Civil.

Cumpre salientar, que a luz do art. 14 do CDC
[3]
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
- R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente declarar a validade da doação feita em favor da associação filantrópica “LEGIÃO DA BOA VONTADE”, de maneira que a quantia de R$20,00 bem como os valores ensejados pelos encargos financeiros, sejam deduzidos da restituição a título de danos materiais, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)